Tribunal: TJBA
Processo: 8001606-82.2021.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001606-82.2021.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA GOES NASCIMENTO

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA RELATIVA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. FACULDADE DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO.
ERROR IN PROCEDENDO
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a competência para julgar a demanda seria dos Juizados Especiais, declarando a incompetência da Justiça Comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia reside em determinar se a competência dos Juizados Especiais Cíveis é absoluta, permitindo a declinação de competência de ofício pelo Juízo Comum, ou se a escolha do foro é uma faculdade da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Nos termos do art. 3º, § 3º, da Lei 9.099/95, a competência dos Juizados Especiais é relativa, sendo faculdade da parte autora optar pelo ajuizamento da ação na Justiça Comum ou no Juizado Especial.

4. O Enunciado nº 1 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE) e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) corroboram esse entendimento, reconhecendo que o autor pode optar pelo processamento da ação na Justiça Comum.

5. No caso em exame, a autora optou pelo foro da Justiça Comum para o ajuizamento da ação, escolha que deve ser respeitada, sob pena de violação ao princípio do acesso à justiça e à sua autonomia processual.

6. A fundamentação da sentença recorrida, baseada em questões estruturais e práticas, não se sobrepõe ao direito do autor de escolher o foro, conforme entendimento pacífico dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso provido. Sentença anulada. Determinada a baixa dos autos para prosseguimento do feito na Justiça Comum.

Tese de julgamento:
"A competência dos Juizados Especiais é relativa, conforme o art. 3º, § 3º, da Lei 9.099/95, cabendo ao autor optar entre ajuizar sua demanda na Justiça Comum ou no Juizado Especial."

______

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 3º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp: 2045638 SP 2021/0213024-0, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 25/04/2023; TJ-BA - Conflito de competência: 80329804320238050000, Rel. Des. Cynthia Maria Pina Resende, Seções Cíveis Reunidas, j. 17/06/2024; TJ-BA - Conflito de competência: 80311686320238050000, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, Seções Cíveis Reunidas, j. 20/03/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001606-82.2021.8.05.0063
, em que figuram como apelante MARIA GOES NASCIMENTO e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.